Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704478-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDON CAIO SILVA ARAUJO LACERDA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Brendon Caio Silva Araújo Lacerda contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700561-20.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos (Id. 184671330 dos autos de origem): “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BRENDON CAIO SILVA ARAÚJO LACERDA, contra o INSTITUTO AOCP e o DISTRITO FEDERAL. A parte autora relata que participou do Concurso Público para admissão ao curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 142/2023-DGP/PMDF DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO. Narra aprovação nas fases de prova objetiva e prova discursiva, dessa forma, conforme item 13.11 do edital, garantiu-se a participação na fase do Teste de Aptidão Física - TAF. Informa a regular convocação para prova do TAF. Relata o comparecimento no local determinado para a prova, Universidade Católica de Brasília, portando o documento Carteira Digital de Trânsito, pelo aplicativo de celular Oficial do Governo Federal. Foi informado pela banca examinadora que não poderia realizar o TAF munido de documento digital. Dessa feita, a parte autora relata ter buscado o documento físico na sua residência, na cidade de Ceilândia. O autor chegou ao local do TAF em horário posterior ao indicado no Edital. Contudo, afirma que ainda não havia iniciado o Teste de Aptidão Física. Aduz que a exigência da banca, relativa à proibição de realizar o TAF com documento digital, não estaria prevista no edital do certame. Ressalta que a proibição constante no item 10.5.3 do edital é relativa à documentação digital acessada de forma online. Portanto, aduz ser ilegal o ato praticado pela banca, posto que o documento apresentado pela parte autora é acessado de forma offline. Outrossim, informa que a vedação a documentos digitais se encontra de forma explícita no edital, porém ao que se refere às provas das fases objetiva e de redação, uma vez que há a total proibição de utilização de aparelhos de celular. Requer, após a exposição das razões jurídicas, a concessão de tutela de urgência para determinar a participação do Autor no TAF da PMDF, que se encerra ao dia 27/1/2024, e nas etapas seguintes do certame, caso aprovado, na condição de sub judice. Subsidiariamente, ainda em sede de liminar, requer que seja reconhecida e concedida a reserva de vaga do Autor até o julgamento do final do feito. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência, e a procedência do direito do Autor de fazer o TAF e prosseguir no certame de maneira definitiva. Custas recolhidas ao ID 184628938. Deu à causa o valor R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249). De outro lado, o STF tem precedentes pela possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, nos casos de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos (RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021;RE 1282760; AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020). Com efeito, a atuação judicial é medida excepcional. Somente é cabível quando a irregularidade for evidente, cuja constatação seja realizada por mínimo exercício intelectivo. O eg. Tribunal já decidiu sobre o tema: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que tinha como objetivo a sua imediata convocação para realização das etapas do certame de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, das quais não pôde participar em razão de ato que reputa ilegal. Em seu recurso, sustenta a legitimidade da carteira nacional de habilitação digital como documento de identificação. Assim, pleiteia em sede recursal a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na etapa de avaliação psicológica, bem como seja determinada a sua imediata convocação para realização das etapas que não pôde participar em razão da ilegalidade. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. III. A Súmula no 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a possibilidade de realização de exame psicotécnico em concursos públicos desde que atendida a previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo. IV. Cinge-se a controvérsia, a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da exclusão do candidato do certame em razão da apresentação de documento de identificação digital para a realização da etapa. V. Neste ponto, é possível identificar que os critérios foram devidamente indicados no item 21.10.1 do edital (ID 138924518 - Pág. 44) onde foi estabelecido, dentre outras exigências, ser vedada a utilização de carteira nacional de habilitação digital, considerando que é vedado ao candidato permanecer no recinto de aplicação de provas utilizando aparelhos celulares, os quais abrigam esses documentos eletronicamente, conforme disposição 21.22, alínea "a" do edital em referência (ID 138924518 - Pág. 45). VI. Desse modo, não há ilegalidade do ato administrativo que não permite a participação do candidato na fase em comento do certame público, em razão da ausência de apresentação de documento de identificação permitido pelas regras editalícias. VII. Destaca-se ainda que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo. Ademais, a exclusão do candidato pautou-se em critérios objetivos previstos no edital do concurso. VIII. Portanto, a análise quanto aos critérios de eliminação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. IX. Assim, não tendo a parte autora apresentado documento válido para participação da etapa de avaliação psicológica, de forma que não observou as regras do edital normativo, não existe qualquer ilegalidade na sua exclusão do certame. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1710983, 07157709720228070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário, posto que não houve quaisquer ilegalidades, abuso de poder ou desvio da norma prevista no edital. O subitem 10.5.3.1 é nítido ao determinar a vedação do uso de documentação digital por parte dos candidatos em quaisquer dependências físicas de realização da prova, a saber: 10.5.3.1 Não será permitido ao candidato, em todas e quaisquer dependências físicas onde serão realizadas as provas, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos. (Não se ignora a ampla validade dos documentos de identificação na forma digital, mas o simples fato do celular não poder ser utilizado nas dependências do local de realização da prova, afasta a possibilidade de apresentá-lo através do meio eletrônico).g.n Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o ato da banca examinadora durante a realização do TAF contém ilegalidade. Além do mais, o candidato ao apresentar-se munido do documento de identificação no formato físico, extrapolou o horário determinado no edital no 06/2024- DGP/PMDF, DE 09 DE JANEIRO DE 2024 EDITAL DE RESULTADO DA REDAÇÃO PÓS-RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP), in verbis: 2.7 O candidato que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas, ou apresentar-se fora da data e horário de convocação pré-determinados no Cartão de Informação do Candidato, será eliminado do concurso público; Analisando o conjunto documental acostado, verifica-se que não assiste ao autor o direito alegado, pois não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A urgência também não está demonstrada. Posto que, segundo o edital, norma entre as partes, o autor restou eliminado do concurso público. Assim, não há probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Em síntese, o Agravante afirma que o edital de convocação para o TAF apenas previa que o candidato deveria apresentar documento com fotografia, sem qualquer restrição à utilização de documento digital. Destaca que os itens do edital da abertura que proibiam a utilização de documentos digitais estavam inseridos nas disposições das provas objetiva e redação, enquanto o edital de convocação do TAF suprimiu tal proibição fazendo menção apenas ao item 10.5.1 do edital de abertura. Sustenta que as orientações acerca da documentação são confusas e contraditórias, o que induziu o candidato agravante em erro. Argumenta que o princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado juntamente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não havia razão para proibir documentos digitais nas dependências do TAF, pois sequer foi proibida a utilização de eletrônicos no local. Requer a antecipação da tutela recursal para garantir a participação do Agravante nas demais etapas do certame, até a remarcação de nova data para a realização do TAF. É o relatório. Decido. Concedo justiça gratuita ao Agravante. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado, cuja concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, requer o Agravante a concessão de medida que lhe garanta participar nas demais etapas do concurso e a remarcação de uma nova data para a realização do TAF. Em abono à pretensão recursal, afirma, em apertada síntese, que no edital de convocação não havia restrição à utilização de documento digital. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No que que tange à identificação do candidato, o Edital n°4/2023 - DGP/PMDF, de janeiro de 2023, assim prevê: “10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO (...) 10.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira de Reservista com foto ou Certificado de Dispensa com foto, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto. (...) 10.5.3. Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 10.5.3.1 Não será permitido ao candidato, em todas e quaisquer dependências físicas onde serão realizadas as provas, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos. (Não se ignora a ampla validade dos documentos de identificação na forma digital, mas o simples fato do celular não poder ser utilizado nas dependências do local de realização da prova, afasta a possibilidade de apresentá-lo através do meio eletrônico). 10.5.3.2 Da mesma forma, a utilização do documento digital com o QR-CODE impresso, ou documento digital impresso não será permitida pelo fato do fiscal ter que utilizar o aparelho de celular nas dependências do local de prova para conferir a autenticidade do mesmo, sendo este um procedimento não condizente com as medidas de segurança adotadas pelo Instituto AOCP.” (...) 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA13.16 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de: a) documento oficial de identificação de acordo com o estabelecido nos subitens 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3;” Contudo, a despeito das disposições do edital de abertura, o edital de convocação para a realização do teste de aptidão física destacou apenas que o candidato deveria comparecer ao local da prova com documento de identificação e atestado médico, nos seguintes termos: “2.2 O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no Cartão de Informação do Candidato, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de documento de identidade, conforme subitem 10.5.1 do Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF e ATESTADO MÉDICO original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização dos testes. O atestado médico deverá estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do MÉDICO CARDIOLOGISTA responsável por sua emissão;” (g.n.) Verifica-se, portanto, que no edital de convocação não ficou expressa a proibição de a identificação do candidato ser feita por meio de documento digital, logo não poderia ser penalizado pela falta de clareza de tal exigência, tendo em vista que, pelo edital de convocação, seria aceito qualquer um dos documentos de identificação descritos no subitem 10.5.1 do Edital de Abertura. Malgrado o edital do certame preveja a impossibilidade de identificação do candidato por documento digital, a exigência de documento físico para a realização do teste de aptidão física consubstancia formalidade excessiva, que atenta contra os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, pode ser objeto de controle judicial. Isso porque o edital de abertura justifica a recusa de identificação dos candidatos por documento digital no fato de o ingresso de celular ser proibido no local de realização das provas. Confira-se: “Não se ignora a ampla validade dos documentos de identificação na forma digital, mas o simples fato do celular não poder ser utilizado nas dependências do local de realização da prova, afasta a possibilidade de apresentá-lo através do meio eletrônico).” No entanto, a exigência de identificação do candidato por documento físico somente se justifica nas provas em que o candidato pode acessar o celular para captar informações de terceiros, o que não ocorre no TAF. Destaca-se, ainda, que no edital de abertura somente há expressa restrição ao uso de celular nas provas objetivas, de redação e avaliação psicológica. Assim, não há razoabilidade na proibição da identificação do candidato por meio de documento digital na realização do TAF, pois não havia proibição de uso de celular no local em que os testes foram realizados. Reafirmo que o edital de convocação não foi claro a respeito da proibição de identificação do candidato por meio da CNH digital no TAF. Também não se pode ignorar que, nos termos do art. 159 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 14.440, de 2022, a Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio digital, tem fé pública e se equivale a documento de identidade em todo território nacional1. Desse modo, afigura-se excesso de formalismo a conduta de o Agravado impedir o candidato realizar o teste de aptidão física, porquanto sequer era proibido o uso de celular no local da referida prova. Ante o exposto, ANTECIPO A TUTELA RECURSAL para determinar aos Agravados que autorizem a participação do Agravante nas demais etapas do certame e lhe oportunize realizar o teste de aptidão física. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora